Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-66.2018.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-66.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STEFANE VALOTTA - CPF: 054.701.931-95 (APELADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ADMIR GIONGO - CPF: 300.368.109-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANOS ESTÉTICOS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso, haja vista que o art. 186 do CPC/15 em seu parágrafo 2º garante a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública mediante requerimento e no caso dos autos, a Defensoria Pública informou ao juízo que não conseguiu localizar o requerido, solicitando a intimação pessoal do mesmo, o que foi ignorado pelo juízo de origem.

Se restou incontroverso que o acidente ocorreu porque o requerido invadiu a contramão, desrespeitando o art. 28 do CTB, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razozbilidade e proporcionalidade.

Não constatando o excesso na fixação do valor do dano estético, há que ser mantido o valor fixado na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADMIR GIONGO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada por
STEFANE VALOTTA
para:

- condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.427,00 referente ao dano material, que deverão ser atualizados pelo INPC e incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso pela autora;

- condenar o requerido ao pagamento de dano estético no valor de R$ 15.000,00 e dano moral no valor de R$ 20.000,00, ambos já atualizados na data da prolação da sentença, e após isso, deverá ser atualizado pelo INPC com aplicação de juros de 1% ao mês;

- condenar o requerido ao pagamento das despesas relativas ao tratamento da autora, excepcionando o oferecido gratuitamente do SUS, com os respectivos reembolsos que deverá ser objeto de liquidação de sentença neste ponto;

- condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ambos suspensos pela gratuidade deferida.

Alega em apertada síntese que não há qualquer comprovação nos autos sobre a real dinâmica dos fatos, não se podendo deste modo, imputar a responsabilidade ao requerido.

Cita depoimentos de testemunhas afimando que estas não presenciaram sinais de embriaguez ou comportamento inadequado por parte do condutor do veículo.

Aduz que a autora também teve responsabilidade no acidente, apontando que se estivesse mais atenta e conduzindo seu veículo na velocidade permitida, poderia ter evitado ou reduzido os impactos da colisão.

Sustenta que caso haja reconhecimento de culpa, deverá ser realizada a divisão proporcional dos prejuízos, haja vista a culpa concorrente da autora.

Relata que os valores arbitrados a título de danos morais e dano estético não são razoáveis e adequados à situação vertente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, a redução dos valores de indenização.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 197998764, alegando preliminarmente pela intempestividade do recurso e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A apelada, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, suscitou a intempestividade do recurso de apelação, ao argumeto de que o recurso de apelação aviado é intempestivo.

Não assiste razão ao apelado.

Isso porque, o artigo 186 do CPC/15 em seu parágrafo 2º, garante a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, mediante requerimento desta, desde que o ato processual dependa de providência ou informação da parte. Confira:

“A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

No caso dos autos, a Defensoria Pública informou ao juízo que não conseguiu localizar o requerido, solicitando a intimação pessoal do mesmo, para ciência da sentença, bem como informe se deseja recorrer, o que foi ignorado pelo juízo de origem. conforme ID nº 197998757. Vejamos:

Assim, considerando as peculiaridades existentes, notadamente por ser o requerido assistido pela Defensoria Público, que, em regra, não possui os meios de comunicação com seus assistidos, como ocorre na relação entre advogado e cliente, o juízo de origem deveria ter determinado a intimação pessoal tal como solicitado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SOLITICAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO NA FORMA DO ART. 186, PARÁGRAFO 2º DO CPC QUE NÃO FOI ATENDIDA. ANULAÇÃO QUE SE IMPOE. Com efeito, o art. 186 do CPC em seu parágrafo 2º garante a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, mediante seu regular requerimento. Trata-se de prerrogativa com a finalidade de assegurar e garantir maior efetividade ao trabalho dos Defensores, em razão da alta demanda de processos que possuem. Busca-se assegurar maior efetividade ao processo, assegurando o efetivo contraditório, devido processo legal bem como a celeridade processual. No caso dos autos, a Defensoria Pública informou ao juízo que não conseguiu localizar o Réu, solicitando a intimação pessoal do mesmo. Posteriormente, a Defensoria Pública também pugnou pela realização de audiência de conciliação, informando a intenção do Autor em solucionar a questão amigavelmente. Ambas as solicitações foram ignoradas pelo juízo. Anulação da sentença que se impõe. Juízo a quo que deveria ter determinado a intimação pessoal tal como tempestivamente solicitado. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-RJ - APL: 00457571020178190004 2022001101782, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 28/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA ANULADA –EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Inobstante a finalidade dos embargos de declaração de complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições, é cediço que, a garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa nulidade absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição. 2. Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais e constatando-se que após a prolação da sentença o Juízo a quo promoveu a publicação da decisão no DJE, deve-se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença, com a reabertura do prazo recursal à Defensoria Pública, por meio de intimação pessoal.

(TJ-MT 00030184620108110018 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)

Assim, não há se falar em intempestividade da apelação.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
STEFANE VALOTTA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos
Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
em face de
ADMIR GIONGO
, alegando em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21/03/2017, por volta das 19h na Av. Paraná, esquina com Av. Toledo, pela culpa do requerido quando realizou a conversão à esquerda invadindo a mão contrária, sem acionar a seta do veículo que diria, o que impossibilitou a autora qualquer tipo de defesa.

Aduziu que segundo relatos de populares que presenciaram o acidente, o requerido estava com sinais de embriaguez, sendo que uma das testemunhas que presenciaram o exato momento do acidente, alegou que em pouco tempo antes havia visto o requerido em uma lanchonete que também serve de bar, ingerindo cerveja.

Sustentou que com o impacto e a manobra realizada, a autora foi lançada por cerca de 10 metros da colisão contra o meio fio, vindo a fraturar o fêmur esquerdo, quadril, além das várias escoriações por todo o corpo, tendo ficado bastante tempo internada e a recuperação foi bem lenta e desgastante, usando cadeira de rodas por 60 dias.

Relatou que ficou internada no Hospital Regional de Sorriso, precisou de transfusão sanguínea, sofreu traumatismo craniano, necessitou passar por procedimento cirúrgico, que gerou riscos a sua saúde, teve sua locomoção limitada, passando a depender exclusivamente da ajuda de sua mãe.

Narrou que tamanha a gravidade do acidente que sofrera, teve que ficar por um período superior a 60 (sessenta) dias se utilizando de cadeiras de rodas.

Argumentou que além das dificuldades de tratamento, sofreu impacto financeiro, não pode trabalhar e foi obrigada a trancar o curso de educação física.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagamento de todas as despesas até pronto restabelecimento, além de R$ 3.427,00 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais) referentes aos danos na motocicleta.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 197998720, requerendo a improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID nº 197998724).

Intimados as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pugnou pela prova pericial e testemunhal (ID nº 197998726), enquanto o requerido informou não haver mais provas para produzir (ID nº 197998735).

Foi deferida a prova testemunhal e prova pericial no ID nº 197998737.

No ID nº 197998751 a parte autora manifestou desistência da prova pericial.

Declarada encerrada a instrução processual, o requerido apresentou memoriais finais no ID nº 197998754.

O i. magistrado Dr. Cássio Luis Furim julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
” (TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)

Da análise do feito, extrai-se que em 21/03/2017, às 19 horas, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela autora/apelada. Aliás nesse sentido colaciono o seguinte teor (ID nº 197998693):

Pelo que se extrai da prova documental, em especial do Boletim de Ocorrência nº 2017.96839 (ID nº 197998693), o veículo do requerido, ora apelante, invadiu a contramão de direção por onde trafegava a autora, colidindo frontalmente com o veículo dela, que veio a sofrer lesões corporais e danos materiais.

O Código de Trânsito Brasileiro determina expressamente, em seu art. 28, que:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Contudo, tal norma foi desrespeitada pelo requerido, sendo que, nessas situações, a culpa daquele que invade a contramão da via, causando acidente, é presumida, conforme jurisprudência:

SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA – CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA.
Age imprudentemente, e responde pelas consequências, o motorista que invade a contramão, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor.
Justiça gratuita. Deferimento. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00135877620078260606 SP 0013587-76.2007.8.26.0606, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 26/08/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OORRÊNCIA NÃO REFUTADA - RÉ QUE INVADE A CONTRAMÃO - RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

O Boletim de Ocorrência de Trânsito, elaborado por agentes da administração pública, possui presunção "juris tantum" de veracidade, admitindo-se prova em contrário, desde que apresentada de forma robusta para derruir o que nele está contido.

Além da revelia da Ré/Apelada, verifica-se que a Autora/Apelante demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/15, restando, portanto, configurado o dever de indenizar.

Age culposamente o condutor do veículo que invade a contramão, atingindo veículos que trafegavam na via correta.

(TJMG - Apelação Cível 1.0693.17.006104-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2018, publicação da sumula em 04/06/2018)

Além da prova documental, a prova testemunhal também corrobora os fatos alegados na inicial, no sentido de que o requerido teria invadindo a contramão e colidido com a autora. Vejamos:

“o acidente ocorreu na frente da casa dela e que estava na calçada da frente e viu o acidente. Que a autora vinha corretamente quando autor desceu

na contramão.”
(testemunha DOMINGAS LIBETT – ID nº 197998750).

Desse modo, não assiste qualquer razão ao recorrente pois as provas apresentadadas nos autos são unânimes em atestar a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, pela colisão.

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos que demonstre que a autora fora responsável pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

A bem da verdade, foi o apelante quem deu causa ao acidente que ingressou na contramão, não respeitando as normas de trânsito.

Assim, considerando que o requerido, ora apelante, ingressou na contramão colidindo frontemente com o veículo da autora, bem como não há qualquer prova que demonstre que a autora deu causa ao acidente, inviável o reconhecimento de culpa concorrente das partes, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe, a fim de reconhecer a culpa exclusiva do requerido e o dever de indenizar.

Do
quantum
do Dano Moral

No que tange ao pedido de redução do dano moral, no caso dos autos, o pleito indenizatório restou acolhido, considerando todo abalo emocional e a saúde da autora que teve fratura no fêmur e trauma crâneo encefálico, necessitando de intervenção cirúrgica.

Desta forma, manifesta a necessidade de indenização, haja vista o abalo ao estado emocional da vítima, e a comprovação da sua ocorrência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerado todo o exposto, deve ser reduzida a verba indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pela ofendida.

Corroba esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Dos Danos Estéticos

Em relação aos
danos estéticos
, como já pacificado, possível a sua cumulação com o dano moral,

a teor do que dispõe a Súmula nº 387 do STJ, na medida em que o dano moral é psíquico, porque causa a vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa,

acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

In casu,
pelas fotografias acostadas aos autos (ID nº

197998698) é possível verificar a lesão sofrida pela autora, caracterizada por cicatriz e deformidade na coxa esquerda e no tornozelo decorrente do acidente. Vejamos:

Nesse sentido, é de rigor a manutenção dos danos estéticos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando que tal valor se mostra razoável e compatível com os danos sofridos, especialmente por se tratar a autora de pessoa jovem, cursar Educação Física, o que implica reconhecer que a cicatriz perdurará por mais tempo e exposição estética.

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de reduzir os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024